Tribunal: STF
Processo: AI 133770
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRAS
TÉCNICAS  PARA  INTERPOSIÇÃO DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356.
          O   tema    constitucional   que    viabiliza   o   recurso
extraordinário  trabalhista  deve estar  prequestionado  a  partir da
instância  do recurso  de revista,  inclusive,  salvo quando  a lesão
ocorre em julgamentos posteriores a sua interposição. Precedentes.
          Tema  constitucional prequestionado  na revista substituído
sucessivamente em recursos posteriores: preclusão.
          Referência  do  Tribunal  Superior do  Trabalho  de  que as
emendas e rasuras não ressalvadas inexistiam a época da apreciação do
recurso.
          Razões  do agravo de instrumento e do agravo regimental que
não  atacam os fundamentos das decisões agravadas, como é de rigor em
qualquer recurso: preclusão. Precedentes.
          Agravo regimental a que se nega provimento.